Tribunal: TJBA
Processo: 0520402-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0520402-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SALATIEL JESUS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MAURINO CEZIMBRA TAVARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE
E RECURSO DESPROVIDO
QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE
.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso.
Apelação criminal interposta por Salatiel Jesus de Santana e Jaguaracy Santos Gonzaga contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o primeiro nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), a 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e o segundo nas penas do art. 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) a 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

- Fatos relevantes.
No dia 21.02.2018, por volta das 15h, em Simões Filho/BA, policiais militares receberam denúncia sobre indivíduos praticando assaltos na localidade de Pitanguinhas. Após abordagem inicial de Neidson dos Santos Góes, que confessou ser receptador de telefones celulares roubados, a guarnição foi conduzida à Ceasa onde encontraram os denunciados Salatiel Jesus de Santana e Jaguaracy Santos Gonzaga em posse do veículo GM-Vectra Hatch. Com Salatiel foram encontrados dois telefones celulares, sendo um iPhone roubado da vítima Paulo Bezerra juntamente com seu veículo Corolla na Linha Verde em 09.02.2018. Com Jaguaracy foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Rossi, contendo 5 munições intactas e numeração suprimida.

- Decisões anteriores.
A sentença de primeiro grau condenou ambos os réus pelos crimes respectivamente imputados, aplicando as penas mencionadas. O Ministério Público manifestou ciência da sentença em 21/06/2024 sem apresentar recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em examinar: (i) se houve prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação imputado a Salatiel Jesus de Santana; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de Jaguaracy Santos Gonzaga pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) a validade dos depoimentos policiais como meio de prova; e (iv) a aplicabilidade dos benefícios da assistência judiciária gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
Prescrição reconhecida de ofício,
e
m relação ao
A
pelante Salatiel Jesus de Santana, condenado à pena de 01 ano de reclusão pelo crime previsto no art. 180 do Código Penal.
V
erifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
C
onsiderando que a pena aplicada foi de 1 ano, o prazo prescricional é de 04 anos, conforme art. 109, V, do CP. Entre as causas interruptivas identificadas - recebimento da denúncia (24/04/2018) e publicação da sentença (25/06/2024) - transcorreram mais de 06 anos, configurando a prescrição nos termos do art. 109, V, do CP.

-
Materialidade e autoria comprovadas.
Quanto ao réu Jaguaracy Santos Gonzaga, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial e termo de interrogatório do acusado, que confessou a aquisição da arma de numeração suprimida. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

- Validade probatória dos depoimentos policiais.
Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório quando harmônicos com as demais provas constantes dos autos e prestados em juízo sob observância do contraditório e ampla defesa, inexistindo razão lógica para desqualificá-los quando ausentes motivos para incriminar injustamente o réu.

- Crime de perigo abstrato.
O porte ilegal de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato que se consuma pela mera conduta de portar arma em desacordo com determinação legal, independentemente de resultado danoso concreto ou utilização da arma para ameaça. A Lei 10.826/2003 criminaliza as condutas de possuir, deter, portar, adquirir e fornecer arma de fogo, não tomando como pressuposto a lesão ou perigo concreto a determinado bem jurídico.

- Competência para assistência judiciária gratuita.
O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pagamento de custas e multa é matéria de competência da Vara de Execuções Penais, não sendo cabível sua análise na presente fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recursos conhecidos. Negado provimento aos apelos. Reconhecida de ofício a extinção da punibilidade de Salatiel Jesus de Santana pela prescrição. Mantida a condenação de Jaguaracy Santos Gonzaga.

- Tese de julgamento:
"1. Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre as causas interruptivas, independentemente de provocação das partes. 2. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui crime de perigo abstrato que se consuma pela mera conduta de portar em desacordo com determinação legal, prescindindo de resultado danoso concreto. 3. Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório quando prestados sob contraditório e harmônicos com demais elementos de prova, inexistindo presunção de parcialidade."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, 112, 117 e 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPP, art. 386, V e VII.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94.540/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.05.2008; STJ, HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.06.1993; TJ-SP, APL 990100956094, Rel. Machado de Andrade, 6ª Câmara Criminal, j. 07.10.2010; TJ-PR, Processo 8262400, Rel. Rogério Etzel, 5ª Câmara Criminal, j. 29.03.2012; TJ-PE, APL 974720108170730, Rel. Roberto Ferreira Lins, 1ª Câmara Criminal, j. 17.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0520402-03.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
s
SALATIEL JESUS DE SANTANA
e
JAGUARACY SANTOS GONZAGA,
sendo
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
,
reconhecendo-se, de ofício,
a extinção da punibilidade de Salatiel Jesus de Santana, diante da prescrição
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.